Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713391-34.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ANANIAS CLAUDINO DE ARAUJO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MARIA DIOCLECINA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. DÉBITOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DA FATURA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS. VINCULAÇÃO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. O prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança de faturas de água e esgoto é de 10 anos, conforme estabelece o art. 205 do Código Civil. 3. Decorridos mais de 10 anos da desocupação do imóvel objeto de locação, o qual inclusive foi alienado a terceiro, não se mostra razoável que a responsabilidade pelo pagamento de débitos pelos serviços de fornecimento de água receia sobre o locador, devendo ser suportado pelo proprietário do bem à época dos débitos. 4. Não demonstrado que o aborrecimento e dissabor suportado pela parte autora violou direitos à personalidade, mostra-se indevida a pretensão indenizatória por danos morais. 5. Havendo pedidos de condenação distintos para cada um dos réus, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados observando-se o pedido formulado contra cada réu, em percentual sobre o valor da causa a ele correspondente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 6. Apelação cível do Autor conhecida e não provida. Apelação cível do Réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, inciso II, e 1.002, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo (certidão de autuação de ID 56730178), foi determinada a intimação do recorrente para que efetuasse o pagamento em dobro (ID 56730179). Todavia, o insurgente quedou-se inerte (certidão de ID 57171618). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 99, § 2o, DO CPC. DISPENSA DE INTIMAÇÃO APENAS NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Contudo, se não houver elementos nos autos para se aferir a hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a comprovação da necessidade do benefício. 2. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.420.295/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/3/2024). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Não alcança a instância superior a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.021.517/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na alegada negativa de vigência ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489, § 1°, I, II, III e VI, do CPC quando a sentença e o acórdão recorrido analisaram todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.353.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.002, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática revela a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.129.353/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024